Tribunal: STF
Processo: Rcl 43869
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A União afirma haver o Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão, na ação de cumprimento de sentença nº 1022241-74.2019.4.01.3700, usurpado a competência do Supremo versada no artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal.
    Narra que o Ministério Público Federal ajuizou contra si, em 1999, ação civil pública visando ressarcimento ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério – Fundef, consideradas diferenças apuradas ante o previsto no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/1996. Menciona acolhido parcialmente o pedido, com trânsito em julgado em 2015. Noticia formalizada ação rescisória, pendente de apreciação, na qual apontada a incompetência da Justiça Federal.
    Diz que, iniciado o cumprimento da sentença, ofereceu impugnação, a ser examinada, no âmbito da qual reiterou o argumento no sentido de não caber ao Juízo originário o processamento da demanda. Frisa formalizada, pelo Estado do Maranhão, no Supremo, a ação cível originária nº 661, objetivando a cobrança dos valores. Salienta em jogo conflito a causar risco à estabilidade do pacto federativo, a revelar competente este Tribunal. Remete a processos formalizados por Estados diversos, com idêntica finalidade. Destaca o elevado impacto econômico consideradas as quantias objeto da execução.
    Sob o ângulo do risco, refere-se à expedição de precatório.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e do processo em que proferida. Busca, no mérito, a cassação, com extinção da ação de cumprimento. Sucessivamente, pretende seja reconhecida a competência originária do Supremo.
    2. A competência deste Tribunal é de direito estrito, descabendo elastecê-la para além do que versado no artigo 102 da Carta da República. Não se faz em jogo execução de decisão decorrente da atuação originária do Supremo. Está em curso, na origem, ação de cumprimento de título surgido da apreciação de ação civil pública solucionada por Juízo, cumprindo a esse último o processamento da execução.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator